Tribunal: TJES
Processo: 5017697-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017697-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA PESTANA LOPES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dalva Pestana Lopes contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S/A), fundada em alegadas transferências fraudulentas via Pix, que totalizaram R$ 39.885,00. A sentença afastou a responsabilidade do banco ao reconhecer culpa exclusiva da vítima. A recorrente pleiteia a reforma do julgado para condenar o banco à restituição do valor subtraído e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a configurar responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transferências fraudulentas realizadas na conta da apelante; e (ii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão da fraude bancária sofrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nas relações de consumo, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula nº 297 do STJ, prescindindo da demonstração de culpa.

Segundo a Súmula nº 479 do STJ e a tese firmada no REsp 1.197.929/PR, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros quando relacionadas ao risco da atividade bancária (fortuito interno).

A fraude perpetrada contra a apelante decorreu de contato telefônico fraudulento em que terceiros, munidos de dados sigilosos, induziram-na a instalar aplicativo de acesso remoto, viabilizando transferências fraudulentas via Pix — conduta associada à quebra de segurança da instituição financeira.

A posse prévia de dados bancários da vítima pelos fraudadores evidencia vulnerabilidade dos sistemas de segurança do banco, cuja falha caracteriza fortuito interno, e afasta a tese de culpa exclusiva da consumidora.

A realização de quatro transferências de alto valor, fora do perfil de consumo da cliente — idosa e não usuária de canais digitais —, incluindo operações durante a madrugada, sem bloqueios preventivos ou mecanismos de verificação, revela falha grave no dever de vigilância da instituição financeira.

O banco não orientou a vítima sobre os mecanismos de devolução previstos na Resolução BCB nº 103/2021, deixando de adotar medidas mínimas de contenção da fraude.

Em contexto de violação da segurança bancária e ausência de monitoramento adequado, a conduta da vítima — ainda que tenha contribuído para o golpe — não configura causa exclusiva do dano, pois a fraude somente se consumou pela falha nos sistemas de segurança do banco.

A retirada inesperada de quantia expressiva da conta de pessoa idosa, aliada à angústia decorrente do prejuízo patrimonial e da busca por reparação judicial, caracteriza dano moral presumido ("in re ipsa").

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias cometidas por terceiros quando relacionadas à quebra de segurança dos dados do consumidor, caracterizando-se fortuito interno.

A falha em monitorar transações atípicas e destoantes do perfil do cliente configura defeito na prestação de serviço.

O dano moral decorrente de fraude bancária contra pessoa idosa é presumido, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, caput e §3º, I e II; CF/1988, art. 5º, X; Resolução BCB nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, AC 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017697-43.2021.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 02/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA JÚLIA GOUVEA DAS POSSES:-

Gostaria de começar minha fala desejando boa tarde a todos, em especial aos desembargadores, aos servidores, oficiais, advogados e estagiários.

Meu nome é Júlia, eu sou advogada da apelante Dalva Pestana Lopes.

A apelante, ela é uma consumidora idosa e hipervulnerável que ajuizou a ação na origem após ter sido vítima de uma fraude bancária conhecida como falsa central telefônica, crime que somente foi possível em razão da falha na prestação de serviços da instituição financeira requerida, Banco BANESTES.

Os criminosos abordaram a apelante por meio de uma ligação, já munidos das informações sigilosas da recorrente e se passando por funcionários do banco, e sob a justificativa de que a conta dela havia sido invadida, eles induziram a requerente, então, a adotar supostas medidas de segurança.

A apelante, que é idosa, e acreditando na ligação dada à credibilidade que foi passada, procedeu, então, com o download de um aplicativo denominado pelos golpistas como Anjo Guardião.

No total, então, em razão desse golpe, a requerente teve um prejuízo de

R$ 39.885,00 Estas transações, foram quatro transações no total, não foram identificadas como fraudulentas pelo sistema do banco, em que pese a recorrente nunca ter utilizado o seu aplicativo.

A gente ajuizou essa ação, requerendo, então, o ressarcimento por danos materiais e morais que ela sofreu.

Contudo, após o trâmite processual, o juiz de piso julgou a ação improcedente por entender que se tratava de causa de exclusão de responsabilidade por conta da culpa exclusiva da vítima.

O magistrado entendeu que o fato da requerente ter habilitado outro dispositivo no celular e preenchido os códigos pessoais de segurança, afastavam então o nexo de causalidade da conduta da instituição bancária.

Mas com a devida vênia, o magistrado não agiu com costumeiro acerto. Sendo então a sentença digna de reforma, motivo pelo qual a gente ajuizou o presente recurso de apelação.

Isso porque entendemos que o banco apelado cometeu uma série de falhas na prestação de serviços.

Em primeiro lugar, o recorrido deveria ter percebido a atipicidade das transações, porque foram quatro transações feitas de um dispositivo de uma conta bancária que nunca tinha usado o aplicativo.

Além disso, a conta era utilizada unicamente para o recebimento da aposentadoria da requerente e para o pagamento de contas pontuais.

Além disso, as movimentações partiram todas de aparelho telefônico recém-habilitado feitas de forma sucessiva, algumas em horários duvidosos e para terceiros nunca conhecidos.

Então, além de, por fim, ter ocorrido um evidente vazamento de dados.

Nesse contexto, houve uma falha na prestação de serviços da instituição bancária, que é passível de indenização por força da súmula 479 do STJ e do artigo 14 do CDC.

E por isso eu encerro a minha fala neste processo requerendo a vossas excelências que deem provimento ao recurso para com isso reformar a sentença recorrida para conceder o integral ressarcimento da requerente ou ao menos o reconhecimento da culpa concorrente com a instituição financeira.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DALVA PESTANA LOPES em face da sentença (ID 13824882) proferida pelo Juízo de Vitória - 3ª Vara Cível que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 13824889), a apelante sustenta que a sentença é citra petita e deve ser anulada, pois não considerou a hipervulnerabilidade da apelante e a contribuição do Banco para a fraude ocorrida.

Subsidiariamente, afirma que (ii) o comando deve ser reformado para que sua pretensão indenizatória seja acolhida, pois a hipótese em comento consiste em caso de fortuito interno, a atrair a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira pelas transferências fraudulentas realizadas em sua conta bancária.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13824893 pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que a requerente, ora apelante, sustenta ter sido vítima de golpe que ensejou a realização de transferências indevidas em sua conta bancária.

A propósito, o boletim de ocorrência lavrado pela autora narrou a seguinte dinâmica dos fatos (ID 13824442):

No dia 15/07/2021 aproximadamente às 15:00 ligou uma pessoa para o meu telefone fixo de nome Fernando Dias dizendo ser gerente do meu banco Banestes localizado em Jardim Camburi, ele me informou que havia uma suspeita de transferência de R$ 2.500,00 em nome de Bruno, eu disse que desconhecia e que não autorizo, o mesmo então me disse que eu precisava realizar meios para me proteger alegando que eu precisava instalar aplicativo de segurança no meu celular. No dia seguinte, 16/07/2021, aproximadamente às 10:00 me ligou um tal de Gabriel Monteiro dizendo ser gerente central do Banestes e me encaminhou para eu poder estar realizando o procedimento de segurança na minha conta com um outro suposto gerente de nome William Santos. Eles me disseram que estavam falando da agência Banestes 0044 JD Camburi na qual sou cliente. Passei o telefone para o meu filho Daniel Pestana Lopes realizar o procedimento pois sou idosa e ele mais jovem para resolver essa questão. Esse William Santos o orientou a baixar um aplicativo no meu celular chamado Quick Suport e que este aplicativo era chamado Anjo Guardião para proteger minha conta, pois ele alegou que fui roubada via sistema neste valor de R$ 2.500,00, mas mesmo assim não apraceia [sic] isso pra mim no extrato. Durante essa conversa ele pediu para o Daniel digitar via telefone quando foi solicitado senha do cartão e aplicativo e código de acesso. Pediu para desinstalar provisoriamente o aplicativo do Banestes no meu celular e marcou um agendamento na agência no dia 19/07/2021 às 09:30 [...] Quando eu fui reinstalar o aplicativo no domingo (18/07/2021) às 18:00 tive um choque terrível, eu constatei no meu extrato 4 transferências via pix. Fui vítima de um golpe muito profissional.

Relata que tentou resolver a questão junto ao Banco de forma administrativa, o que se revelou infrutífero e justificou a propositura da presente demanda, cujos pedidos foram julgados improcedentes pela sentença objurgada.

Pois bem.

De plano, destaco que não merece prosperar a tese de prolação de sentença
citra petita
.

Como se sabe, ao não atender ao Princípio da Adstrição, a sentença pode configurar-se como
ultra petita
- quando concede mais do que fora pedido;
extra petita
- quando há decisão sobre matéria que não fora objeto de pedido e
citra petita
- quando a sentença deixa de analisar algum dos pedidos formulados. Vê-se, portanto, que a análise a ser feita é sob a ótica dos pedidos formulados.

No caso em exame, é de clara percepção que houve expresso enfrentamento a respeito da pretensão autoral, a qual foi, contudo, rejeitada pelo Juízo
a quo
. Todavia, o referido fato não conduz à conclusão de que o comando decisório deixou de apreciar algum dos pedidos formulados pelo autor.

Na realidade, o que busca a apelante com a sua tese é reforçar os fundamentos (causa de pedir) que, no seu entender, conduziriam à procedência da pretensão autoral. Nada obstante, o fato é que o Magistrado de Primeira Instância apresentou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos pelos quais a hipótese dos autos revelava cenário de fortuito externo, a afastar a responsabilidade da Instituição Financeira e ensejar a improcedência dos pedidos.

Nesse contexto, inclusive, é relevante consignar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas partes, desde que apresente decisão devidamente fundamentada. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não contém omissão, pois todos os argumentos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente examinados. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas a enfrentar as questões essenciais para a resolução da lide. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. O prequestionamento da matéria para fins recursais não obriga o órgão julgador a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa. O prequestionamento para fins recursais não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado pela parte. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães, Quinta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016.

(TJES - 0013005-33.2018.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 15/05/2025)

Portanto, não há que se falar em sentença
citra petita
e, por conseguinte, em hipótese de nulidade do comando decisório.

Dando prosseguimento, cumpre rememorar que a controvérsia cinge-se em definir se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos materiais e morais suportados pela apelante em contexto de transferências fraudulentas.

Nesse ponto, é imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Com base no aludido entendimento sumulado e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, sabe-se que a responsabilidade do Banco pressupõe a demonstração de (i) ação ou omissão da Instituição Financeira; (ii) dano causado ao consumidor e (iii) o nexo de causalidade entre ambos, sendo irrelevante a deliberação a respeito de culpa ou dolo na conduta.

No entanto, a despeito de se tratar de responsabilidade objetiva, fato é que não se trata de responsabilidade integral, de modo que o prestador de serviços não será considerado responsável por danos causados ao consumidor nos casos em que esse decorrer de fortuito externo, que não guarda correlação com os serviços prestados, ou quando restar configurada alguma das hipóteses previstas no art. 14, § 3º, do CDC, quais sejam:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Estabelecidas essas premissas, tenho que o cenário narrado pela autora amolda-se a caso de culpa exclusiva do consumidor, que justifica o afastamento da responsabilidade da Instituição Financeira.

Isso porque, a partir da narrativa autoral, verifica-se que a consumidora, deliberadamente e sem adotar o necessário dever de cuidado, forneceu seus dados bancários a terceiro, que o contactou por número particular, viabilizando, ainda, o acesso remoto do indivíduo a seu aparelho celular, circunstância crucial para a realização das transferências.

Inclusive, em sede de contestação, o Banco requerido apresentou relatório de apuração das transações financeiras, demonstrando que a senha utilizada para realização das transações bancárias é a mesma que a autora utiliza desde 2016(ID 13824481):

Sobre a senha e código de acesso da conta

A conta não teve reinicialização do código de acesso, após a ocorrência, conforme consta na tela do sistema de monitoramento de transações Risk Center. Não houve troca da senha da conta após a ocorrência. A senha da conta permanece desde 28/06/2016. Estas evidências demonstram que as transações foram efetuadas com a senha e o código de acesso em uso corrente pela cliente, antes da ocorrência, cujo sigilo era de sua responsabilidade

[...]

O Banestes concluiu pelo indeferimento do ressarcimento ao cliente, considerando as evidências disponíveis de que:

1) A efetivação das transações foi realizada mediante senha, código de acesso e/ou BToken.

Importante ressaltar que as transações foram realizadas pelo aplicativo Banestes (Canal Banestes Celular) e para realizar qalquer transação nesse canal é preciso estar com o dispositivo habilitado para transacionar na conta e ter conhecimento da senha ou do código de acesso que são intransferíveis e de responsabilidade do titular.

Nesse contexto, a tese recursal de que o banco deveria ter bloqueado as operações por serem "atípicas" não se sustenta neste contexto. Embora as instituições financeiras devam manter mecanismos de monitoramento, tal dever não é absoluto a ponto de se sobrepor a transações validadas por todos os protocolos de segurança exigidos, cuja chancela foi dada, em última análise, pela própria titular da conta. A conduta da consumidora foi o ato primordial e eficiente sem o qual a fraude não teria se consumado.

Portanto, a partir das provas colacionadas nos autos e conforme se extrai da narrativa dos fatos, constata-se que não houve atuação da Instituição Financeira que facilitou e ou viabilizou o ato em questão, o qual foi realizado após a própria consumidora fornecer seus dados bancários a terceiro e permitir o acesso remoto a seu aparelho celular e, por conseguinte, ao seu aplicativo do banco.

Nesse cenário, os Tribunais Pátrios, ao se depararem com casos semelhantes ao presente, intitulados de “golpe da falsa central de atendimento”, têm afastado a responsabilidade da Instituição Financeira, valendo-se dos fundamentos aqui aventados, senão vejamos:

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL- NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DOS CONSUMIDORES - ALEGAÇÃO ATINENTE AO GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - PARTE AUTORA – TRANSAÇÃO QUE NÃO FOGE DO PERFIL DO CORRENTISTA - SITUAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de quaisquer outras provas além daquelas já produzidas seria desnecessária e somente tumultuaria e protelaria a solução da situação litigiosa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Na hipótese, não se evidenciou nenhuma falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras requeridas, não havendo como identificar e impedir a realização de transação efetivada através de dispositivo instalado pela própria vítima em seu celular, que permitiu à terceiro efetivar uma única transferência por pagamento instantâneo (Pix) dentro do perfil da correntista. 4. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

(TJES - AC 0000082-86.2022.8.0.8.0058, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 25/06/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminar. Justiça gratuita. Hipossuficiência financeira comprovada. Requisitos preenchidos. Benesse deferida. Mérito. Golpe da falsa central de atendimento. Realização de transferência de valores. Alegada responsabilidade da instituição financeira pela fraude. Não acolhimento. Parte autora que, após receber um sms de terceiros, entrou em contato com um número de telefone não oficial e os golpistas tiveram acesso a conta bancária. Ausência de diligência da parte demandante ao seguir orientação de pessoa estranha. Falha no sistema de segurança do demandado não caracterizada. Inexistência de fortuito interno que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Culpa exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC. Revelia que pressupõe apenas a presunção relativa dos fatos articulados na inicial, sendo necessário o exame do acervo probatório, não estando o autor desonerado de produzir prova bastante para convencer o juiz da prevalência de sua tese. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5010823-27.2024.8.24.0045; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Maria de Lourdes Simas Porto; Julg. 30/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. Pagamento realizado mediante orientação de terceiro fraudador. Inexistência de falha na prestação de serviços bancários. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Ausência de nexo causal. Fortuito externo. Improcedência mantida. Recurso não provido. A instituição bancária não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada por terceiro, mediante ardil conhecido como golpe da falsa central, quando não há indícios de violação dos seus sistemas de segurança, falha na prestação de serviços ou participação de prepostos. Restando comprovado que a transação foi autorizada a partir de dispositivo cadastrado da própria vítima, sem qualquer anormalidade técnica ou indício de falha interna do banco, impõe-se reconhecer a existência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima. Inexistência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e art. 252 do ritjsp. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 1016421-97.2024.8.26.0037; Araraquara; Sexta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Vera Lúcia Calviño de Campos; Julg. 29/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELO CORRENTISTA. USO DE SMARTPHONE E SENHA PESSOA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, em razão de suposto golpe sofrido pela autora. II. Questão em discussão 2. A autora alega ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como golpe da falsa central de atendimento, e busca a condenação do banco réu ao ressarcimento dos valores perdidos e indenização por danos morais. A questão central é definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade da instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A autora realizou as transações bancárias contestadas (empréstimo e transferências), através de aplicativo do Banco instalado em seu celular, com uso de sua senha pessoal e intransferível. 4. Em casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, ou de omissão na gestão de operações atípicas. 5. No caso concreto, não há prova de falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira não participou da ação do fraudador e as transações foram realizadas com os procedimentos de segurança exigidos. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pelo correntista, ainda que sob orientação de terceiros. ---------- Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3º; 6º, VIII; CC, art. 927, parágrafo único. (TJMT; AC 1000640-88.2023.8.11.0101; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 15/04/2025; DJMT 22/04/2025)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Presidente, eu também tal como o eminente relator. Nesses caos, acho que a análise especifica, situações, formato, como a fraude ocorreu elas devem ser de analise muito minuciosa por parte de nós julgadores. Por que as vezes uma situação que se aparenta num caso por um detalhe se difere na outra.

Eu tal como o eminente reator em geral, em situações como essas em que3 são utilizadas o próprio aplicativo, o próprio celular eu em geral penso que não há fortuno interno e assim a responsabilidade do banco em arcar com essas situações, mas tem uma situação peculiar é o que me levará a pedir vista que me chamou atenção na tribuna, fiz a menção pela eminente advogada, no sentido de que dados sigilosos da consumidora já estavam a disposição daqueles que cometeram a fraude. E isso uma situação específica eu já reconheci responsabilidade do banco, porque tem certas situações em que não é crime imaginar que terceiros que venham a fraudar eles disponham dessas informações sigilosas, assim como a diversidade do número do celular.

Então, por esses aspectos que me chamaram a atenção na Tribuna peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Cuida-se de apelação cível interposta por
DALVA PESTANA LOPES
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em desfavor do
BANESTES S/A
, afastando a responsabilidade da instituição financeira por transferências fraudulentas que totalizaram R$ 39.885,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais).

O eminente Relator concluiu por manter a sentença, reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora como excludente da responsabilidade civil do banco.

Contudo, após uma análise aprofundada dos autos, entendo que a solução para a controvérsia deve ser diversa, assistindo razão à apelante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade das instituições financeiras, nesse contexto, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Consoante o Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

A controvérsia reside, portanto, em definir se o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) ou de culpa exclusiva da vítima (excludente de responsabilidade).

No caso em apreço, embora seja incontroverso que a apelante, com auxílio de seu filho, interagiu com os fraudadores e instalou um aplicativo de acesso remoto, tal fato não pode ser analisado de forma isolada para caracterizar sua culpa exclusiva.

É imperativo perquirir as circunstâncias que a levaram a tal conduta.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 13824442), os criminosos detinham informações sigilosas da apelante, como seu nome completo, telefone e, crucialmente, a agência bancária específica onde possuía conta.

A posse de tais dados cadastrais confere altíssima credibilidade à abordagem, minando a capacidade de discernimento do consumidor, especialmente de uma pessoa idosa.

A vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados do banco, que permite o vazamento de informações sigilosas, configura o mencionado fortuito interno. A falha não está na transação em si, mas no sistema de segurança que deveria proteger as informações do cliente, cuja quebra foi o gatilho para a fraude.

Ademais, a título de reforço, constata-se a realização de transações completamente destoantes do perfil da vítima — uma senhora idosa que não utilizava os canais digitais do banco —, envolvendo quatro transferências de valores elevados, em sequência e em curto espaço de tempo, sendo duas delas realizadas durante a madrugada.

A instituição financeira, ao possibilitar a concretização de operações que fogem drasticamente ao padrão de consumo do cliente, sem adotar mecanismos de bloqueio preventivo ou verificação de autenticidade, incorre em manifesta falha na prestação do serviço.

O dever de segurança não se exaure na exigência de senha e token; ele abrange o monitoramento eficiente das transações para identificar e obstar atividades atípicas.

Rememoro que o Banco Central do Brasil instituiu o mecanismo especial de devolução, por intermédio da Resolução BCB nº 103, de 08 de junho de 2021, que consiste no conjunto de regras e procedimentos operacionais para viabilizar a devolução de PIX nos casos de fundada suspeita da prática de fraude, o que não foi orientado pela instituição bancária.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
“a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira”
(REsp 2.052.228/DF).

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. A conduta da apelante foi, na verdade, uma consequência direta da falha inicial do banco em proteger seus dados e da falha subsequente em detectar as operações fraudulentas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O
dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)(destacou-se).

Reconhecida a responsabilidade civil do apelado, impõe-se o dever de restituir o valor indevidamente subtraído da conta da apelante, no montante de R$ 39.885,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais).

No que tange aos danos morais, estes também se afiguram presentes. A subtração repentina de quantia expressiva da conta de uma pessoa idosa, a angústia e a insegurança geradas pela violação de seu patrimônio e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para reaver o que lhe foi indevidamente retirado extrapolam o mero aborrecimento, configurando abalo psicológico passível de indenização.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando os valores usualmente fixados por esta colenda Câmara em casos análogos, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, rogando vênia ao eminente Relator, inauguro divergência para conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
para:

a) condenar o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES) a restituir à apelante o valor de R$ 39.885,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, pelo IPCA, passando a incidir a taxa SELIC – que integra juros e correção monetária - a partir da citação;

b) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação pela taxa Selic, decotada a correção monetária. A partir da data deste arbitramento, deve incidir a taxa Selic em sua integralidade.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, eu já havia analisado o processo e alcançado a mesma conclusão. Alinho o meu entendimento ao voto divergente.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vamos instaurar uma TÉCNICA.

Na verdade é o seguinte. Justifico porque faço questão de colocar um voto escrito sobre essa situação. Porque eu acho se nós formos comparar a disparidade de armas que existem entre o usuário do serviço bancário e o Banco ele está sempre em uma condição de vulnerabilidade em relação isso.

E outra coisa também essas fraudes cada dia se sofisticam mais e quem tem possibilidade de se prevenir contra elas ou, pelo menos, teoricamente é o Banco. A parte está sempre numa condição de ser envolvida.

Agora acho que foi domingo no fantástico um rapaz confessou que ele fez depósitos em seis contas. Chegou a depositar trinta e cinco mil reais na tentativa de reaver o primeiro prejuízo.

O ser humano é assim. Ele acaba se envolvendo talvez pela expectativa de um ganho que ele não teria direito de ganhar.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, peço vista em razão do argumento do advogado e o que V.Exa. falou agora que é essa questão do consumidor versus.

Quero revisitar isso, e V.Exa. falou muito bem, cada caso é um caso. Tem as peculiaridades.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, a questão central reside na caracterização da responsabilidade da instituição financeira frente a transações fraudulentas, notadamente quando o consumidor, induzido por ação de estelionatários, participa de alguma etapa da fraude.

O Douto Relator Desembargador Raphael Americano Camara votou no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo de Dalva Pestana Lopes para manter a sentença de improcedência dos seus pedidos em desfavor do banco Banestes.

O Desembargador Fabio Brasil Nery, por sua vez, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, cognição acompanhada pela Desembargadora Heloisa Cariello.

De pronto adianto que alinho-me ao entendimento de que a responsabilidade do banco, na hipótese, é de natureza objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida a tese do fortuito interno. Este Sodalício, em casos análogos, tem reiteradamente afirmado que as fraudes praticadas por terceiros inserem-se no risco da atividade bancária, não constituindo causa excludente de responsabilidade.

O ponto fulcral, a meu ver, não é a ação da consumidora em si, mas as falhas de segurança do banco que a tornaram possível e crível. A abordagem dos fraudadores somente se revestiu de verossimilhança porque detinham dados pessoais e bancários sigilosos da cliente, evidenciando uma quebra no dever de proteção de dados da instituição, o que caracteriza o fortuito interno.

Ademais, a concretização de múltiplas transações em curto espaço de tempo, com valores elevados e em horários atípicos, destoando por completo do perfil de consumo da correntista — uma pessoa idosa e com pouca familiaridade com os meios digitais —, revela uma segunda falha grave: a ausência de mecanismos de segurança eficazes para identificar e bloquear operações suspeitas. A jurisprudência desta Corte já reconheceu que a ausência de verificação em transações que fogem ao padrão do cliente configura defeito na prestação do serviço.

Não se pode, portanto, atribuir a culpa exclusiva à vítima. A sua conduta foi consequência direta da falha de segurança do banco, que não apenas permitiu o vazamento de seus dados, mas também se omitiu em barrar as movimentações fraudulentas.

Nesse contexto, a reparação material integral do prejuízo de R$ 39.885,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, este é manifesto. A violação da segurança patrimonial e a angústia de ver suas economias subtraídas de forma fraudulenta ultrapassam o mero dissabor, justificando a compensação. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proposto pela divergência, mostra-se razoável e proporcional, alinhado aos parâmetros adotados por esta Câmara em situações semelhantes de falha na prestação de serviço.

Pelo exposto, renovando vênia ao nobre Relator, acompanho integralmente a divergência para dar provimento ao recurso de apelação, nos exatos termos do voto divergente.

É como voto.

*

rpm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017697-43.2021.8.08.0024

APELANTE: DALVA PESTANA LOPES

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(divergente)

Cuida-se de apelação cível interposta por
DALVA PESTANA LOPES
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em desfavor do
BANESTES S/A
, afastando a responsabilidade da instituição financeira por transferências fraudulentas que totalizaram R$ 39.885,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais).

O eminente Relator concluiu por manter a sentença, reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora como excludente da responsabilidade civil do banco.

Contudo, após uma análise aprofundada dos autos, entendo que a solução para a controvérsia deve ser diversa, assistindo razão à apelante.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade das instituições financeiras, nesse contexto, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Consoante o Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”

(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

A controvérsia reside, portanto, em definir se o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) ou de culpa exclusiva da vítima (excludente de responsabilidade).

No caso em apreço, embora seja incontroverso que a apelante, com auxílio de seu filho, interagiu com os fraudadores e instalou um aplicativo de acesso remoto, tal fato não pode ser analisado de forma isolada para caracterizar sua culpa exclusiva.

É imperativo perquirir as circunstâncias que a levaram a tal conduta.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 13824442), os criminosos detinham informações sigilosas da apelante, como seu nome completo, telefone e, crucialmente, a agência bancária específica onde possuía conta.

A posse de tais dados cadastrais confere altíssima credibilidade à abordagem, minando a capacidade de discernimento do consumidor, especialmente de uma pessoa idosa.

A vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados do banco, que permite o vazamento de informações sigilosas, configura o mencionado fortuito interno. A falha não está na transação em si, mas no sistema de segurança que deveria proteger as informações do cliente, cuja quebra foi o gatilho para a fraude.

Ademais, a título de reforço, constata-se a realização de transações completamente destoantes do perfil da vítima — uma senhora idosa que não utilizava os canais digitais do banco —, envolvendo quatro transferências de valores elevados, em sequência e em curto espaço de tempo, sendo duas delas realizadas durante a madrugada.

A instituição financeira, ao possibilitar a concretização de operações que fogem drasticamente ao padrão de consumo do cliente, sem adotar mecanismos de bloqueio preventivo ou verificação de autenticidade, incorre em manifesta falha na prestação do serviço.

O dever de segurança não se exaure na exigência de senha e token; ele abrange o monitoramento eficiente das transações para identificar e obstar atividades atípicas.

Rememoro que o Banco Central do Brasil instituiu o mecanismo especial de devolução, por intermédio da Resolução BCB nº 103, de 08 de junho de 2021, que consiste no conjunto de regras e procedimentos operacionais para viabilizar a devolução de PIX nos casos de fundada suspeita da prática de fraude, o que não foi orientado pela instituição bancária.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
“a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira”
(REsp 2.052.228/DF).

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. A conduta da apelante foi, na verdade, uma consequência direta da falha inicial do banco em proteger seus dados e da falha subsequente em detectar as operações fraudulentas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O
dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)(destacou-se).

Reconhecida a responsabilidade civil do apelado, impõe-se o dever de restituir o valor indevidamente subtraído da conta da apelante, no montante de R$ 39.885,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais).

No que tange aos danos morais, estes também se afiguram presentes. A subtração repentina de quantia expressiva da conta de uma pessoa idosa, a angústia e a insegurança geradas pela violação de seu patrimônio e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para reaver o que lhe foi indevidamente retirado extrapolam o mero aborrecimento, configurando abalo psicológico passível de indenização.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando os valores usualmente fixados por esta colenda Câmara em casos análogos, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, rogando vênia ao eminente Relator, inauguro divergência para conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
para:

a) condenar o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES) a restituir à apelante o valor de R$ 39.885,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, pelo IPCA, passando a incidir a taxa SELIC – que integra juros e correção monetária - a partir da citação;

b) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação pela taxa Selic, decotada a correção monetária. A partir da data deste arbitramento, deve incidir a taxa Selic em sua integralidade.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DALVA PESTANA LOPES
em face da sentença (ID 13824882) proferida pelo Juízo de Vitória - 3ª Vara Cível que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 13824889), a apelante sustenta que a sentença é citra petita e deve ser anulada, pois não considerou a hipervulnerabilidade da apelante e a contribuição do Banco para a fraude ocorrida.

Subsidiariamente, afirma que (ii) o comando deve ser reformado para que sua pretensão indenizatória seja acolhida, pois a hipótese em comento consiste em caso de fortuito interno, a atrair a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira pelas transferências fraudulentas realizadas em sua conta bancária.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13824893 pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que a
requerente, ora apelante, sustenta ter sido vítima de golpe que ensejou a realização de transferências indevidas em sua conta bancária.

A propósito, o boletim de ocorrência lavrado pela autora narrou a seguinte dinâmica dos fatos (ID 13824442):

No dia 15/07/2021 aproximadamente às 15:00 ligou uma pessoa para o meu telefone fixo de nome Fernando Dias dizendo ser gerente do meu banco Banestes localizado em Jardim Camburi, ele me informou que havia uma suspeita de transferência de R$ 2.500,00 em nome de Bruno, eu disse que desconhecia e que não autorizo, o mesmo então me disse que eu precisava realizar meios para me proteger alegando que eu precisava instalar aplicativo de segurança no meu celular. No dia seguinte, 16/07/2021, aproximadamente às 10:00 me ligou um tal de Gabriel Monteiro dizendo ser gerente central do Banestes e me encaminhou para eu poder estar realizando o procedimento de segurança na minha conta com um outro suposto gerente de nome William Santos. Eles me disseram que estavam falando da agência Banestes 0044 JD Camburi na qual sou cliente. Passei o telefone para o meu filho Daniel Pestana Lopes realizar o procedimento pois sou idosa e ele mais jovem para resolver essa questão. Esse William Santos
o orientou a baixar um aplicativo no meu celular chamado Quick Suport e que este aplicativo era chamado Anjo Guardião para proteger minha conta
, pois ele alegou que fui roubada via sistema neste valor de R$ 2.500,00, mas mesmo assim não apraceia [sic] isso pra mim no extrato. Durante essa conversa
ele pediu para o Daniel digitar via telefone quando foi solicitado senha do cartão e aplicativo e código de acesso
. Pediu para desinstalar provisoriamente o aplicativo do Banestes no meu celular e marcou um agendamento na agência no dia 19/07/2021 às 09:30 [...] Quando eu fui reinstalar o aplicativo no domingo (18/07/2021) às 18:00 tive um choque terrível, eu constatei no meu extrato 4 transferências via pix. Fui vítima de um golpe muito profissional.

Relata que tentou resolver a questão junto ao Banco de forma administrativa, o que se revelou infrutífero e justificou a propositura da presente demanda, cujos pedidos foram julgados improcedentes pela sentença objurgada.

Pois bem.

De plano, destaco que não merece prosperar a tese de prolação de sentença
citra petita
.

Como se sabe, ao não atender ao Princípio da Adstrição, a sentença pode configurar-se como
ultra petita
- quando concede mais do que fora pedido;
extra petita
- quando há decisão sobre matéria que não fora objeto de pedido e
citra petita
- quando a sentença deixa de analisar algum dos pedidos formulados. Vê-se, portanto, que a análise a ser feita é sob a ótica dos
pedidos
formulados
.

No caso em exame, é de clara percepção que houve expresso enfrentamento a respeito da pretensão autoral, a qual foi, contudo, rejeitada pelo Juízo
a quo
. Todavia, o referido fato não conduz à conclusão de que o comando decisório
deixou de apreciar algum dos pedidos formulados pelo autor
.

Na realidade, o que busca a apelante com a sua tese é reforçar os fundamentos (causa de pedir) que, no seu entender, conduziriam à procedência da pretensão autoral. Nada obstante, o fato é que o Magistrado de Primeira Instância apresentou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos pelos quais a hipótese dos autos revelava cenário de fortuito externo, a afastar a responsabilidade da Instituição Financeira e ensejar a improcedência dos pedidos.

Nesse contexto, inclusive, é relevante consignar que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos apresentados pelas partes, desde que apresente decisão devidamente fundamentada. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não contém omissão, pois todos os argumentos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente examinados.
O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas a enfrentar as questões essenciais para a resolução da lide. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
. O prequestionamento da matéria para fins recursais não obriga o órgão julgador a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa. O prequestionamento para fins recursais não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado pela parte. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães, Quinta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016.

(TJES - 0013005-33.2018.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 15/05/2025)

Portanto, não há que se falar em sentença
citra petita
e, por conseguinte, em hipótese de nulidade do comando decisório.

Dando prosseguimento, cumpre rememorar que a controvérsia cinge-se em definir se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos materiais e morais suportados pela apelante em contexto de transferências fraudulentas.

Nesse ponto, é imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Com base no aludido entendimento sumulado e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, sabe-se que a responsabilidade do Banco pressupõe a demonstração de (i) ação ou omissão da Instituição Financeira; (ii) dano causado ao consumidor e (iii) o nexo de causalidade entre ambos, sendo irrelevante a deliberação a respeito de culpa ou dolo na conduta.

No entanto, a despeito de se tratar de responsabilidade objetiva, fato é que não se trata de responsabilidade integral, de modo que o prestador de serviços não será considerado responsável por danos causados ao consumidor nos casos em que esse decorrer de fortuito externo, que não guarda correlação com os serviços prestados, ou quando restar configurada alguma das hipóteses previstas no art. 14, § 3º, do CDC, quais sejam:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Estabelecidas essas premissas, tenho que o cenário narrado pela autora amolda-se a caso de culpa exclusiva do consumidor, que justifica o afastamento da responsabilidade da Instituição Financeira.

Isso porque, a partir da narrativa autoral, verifica-se que a consumidora, deliberadamente e sem adotar o necessário dever de cuidado, forneceu seus dados bancários a terceiro, que o contactou por número particular, viabilizando, ainda, o acesso remoto do indivíduo a seu aparelho celular, circunstância crucial para a realização das transferências.

Inclusive, em sede de contestação, o Banco requerido apresentou relatório de apuração das transações financeiras, demonstrando que a senha utilizada para realização das transações bancárias é a mesma que a autora utiliza desde 2016(ID 13824481):

Sobre a senha e código de acesso da conta

A conta não teve reinicialização do código de acesso, após a ocorrência, conforme consta na tela do sistema de monitoramento de transações Risk Center. Não houve troca da senha da conta após a ocorrência.
A senha da conta permanece desde 28/06/2016. Estas evidências demonstram que as transações foram efetuadas com a senha e o código de acesso em uso corrente pela cliente, antes da ocorrência, cujo sigilo era de sua responsabilidade

[...]

O Banestes concluiu pelo indeferimento do ressarcimento ao cliente, considerando as evidências disponíveis de que:

1) A efetivação das transações foi realizada mediante senha, código de acesso e/ou BToken.

Importante ressaltar que as transações foram realizadas pelo aplicativo Banestes (Canal Banestes Celular) e para realizar qalquer transação nesse canal é preciso estar com o dispositivo habilitado para transacionar na conta e ter conhecimento da senha ou do código de acesso que são intransferíveis e de responsabilidade do titular.

Nesse contexto, a tese recursal de que o banco deveria ter bloqueado as operações por serem "atípicas" não se sustenta neste contexto. Embora as instituições financeiras devam manter mecanismos de monitoramento, tal dever não é absoluto a ponto de se sobrepor a transações validadas por todos os protocolos de segurança exigidos, cuja chancela foi dada, em última análise, pela própria titular da conta. A conduta da consumidora foi o ato primordial e eficiente sem o qual a fraude não teria se consumado.

Portanto, a partir das provas colacionadas nos autos e conforme se extrai da narrativa dos fatos, constata-se que não houve atuação da Instituição Financeira que facilitou e ou viabilizou o ato em questão, o qual foi realizado após a própria consumidora fornecer seus dados bancários a terceiro e permitir o acesso remoto a seu aparelho celular e, por conseguinte, ao seu aplicativo do banco.

Nesse cenário, os Tribunais Pátrios, ao se depararem com casos semelhantes ao presente, intitulados de “golpe da falsa central de atendimento”, têm afastado a responsabilidade da Instituição Financeira, valendo-se dos fundamentos aqui aventados, senão vejamos:

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL- NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DOS CONSUMIDORES -
ALEGAÇÃO ATINENTE AO GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
- PARTE AUTORA – TRANSAÇÃO QUE NÃO FOGE DO PERFIL DO CORRENTISTA -
SITUAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de quaisquer outras provas além daquelas já produzidas seria desnecessária e somente tumultuaria e protelaria a solução da situação litigiosa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3.
Na hipótese, não se evidenciou nenhuma falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras requeridas, não havendo como identificar e impedir a realização de transação efetivada através de dispositivo instalado pela própria vítima em seu celular, que permitiu à terceiro efetivar uma única transferência por pagamento instantâneo (Pix) dentro do perfil da correntista.
4. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

(TJES - AC 0000082-86.2022.8.0.8.0058, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 25/06/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminar. Justiça gratuita. Hipossuficiência financeira comprovada. Requisitos preenchidos. Benesse deferida. Mérito.
Golpe da falsa central de atendimento. Realização de transferência de valores. Alegada responsabilidade da instituição financeira pela fraude. Não acolhimento. Parte autora que, após receber um sms de terceiros, entrou em contato com um número de telefone não oficial e os golpistas tiveram acesso a conta bancária. Ausência de diligência da parte demandante ao seguir orientação de pessoa estranha. Falha no sistema de segurança do demandado não caracterizada. Inexistência de fortuito interno que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Culpa exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC.
Revelia que pressupõe apenas a presunção relativa dos fatos articulados na inicial, sendo necessário o exame do acervo probatório, não estando o autor desonerado de produzir prova bastante para convencer o juiz da prevalência de sua tese. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5010823-27.2024.8.24.0045; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Maria de Lourdes Simas Porto; Julg. 30/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. Pagamento realizado mediante orientação de terceiro fraudador. Inexistência de falha na prestação de serviços bancários. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Ausência de nexo causal. Fortuito externo. Improcedência mantida.
Recurso não provido.
A instituição bancária não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada por terceiro, mediante ardil conhecido como golpe da falsa central, quando não há indícios de violação dos seus sistemas de segurança, falha na prestação de serviços ou participação de prepostos.
Restando comprovado que a transação foi autorizada a partir de dispositivo cadastrado da própria vítima, sem qualquer anormalidade técnica ou indício de falha interna do banco, impõe-se reconhecer a existência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.
Inexistência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e art. 252 do ritjsp. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 1016421-97.2024.8.26.0037; Araraquara; Sexta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Vera Lúcia Calviño de Campos; Julg. 29/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELO CORRENTISTA. USO DE SMARTPHONE E SENHA PESSOA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, em razão de suposto golpe sofrido pela autora. II. Questão em discussão 2.
A autora alega ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como golpe da falsa central de atendimento, e busca a condenação do banco réu ao ressarcimento dos valores perdidos e indenização por danos morais. A questão central é definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade da instituição financeira.
III. Razões de decidir 3. A autora realizou as transações bancárias contestadas (empréstimo e transferências), através de aplicativo do Banco instalado em seu celular, com uso de sua senha pessoal e intransferível. 4.
Em casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, ou de omissão na gestão de operações atípicas. 5. No caso concreto, não há prova de falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira não participou da ação do fraudador e as transações foram realizadas com os procedimentos de segurança exigidos.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pelo correntista, ainda que sob orientação de terceiros. ---------- Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3º; 6º, VIII; CC, art. 927, parágrafo único. (TJMT; AC 1000640-88.2023.8.11.0101; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 15/04/2025; DJMT 22/04/2025)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/06/2025 às 16:57:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57566925062025
.

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5017697-43.2021.8.08.0024

A
PELA
NTE: DALVA PESTANA LOPES

APELAD
O
:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Dalva Pestana Lopes contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A apelante sustenta que: (1) a sentença é
citra petita
, por não analisar adequadamente a sua hipervulnerabilidade e a contribuição da instituição financeira para o resultado lesivo; (2) subsidiariamente, deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade objetiva do banco, por se tratar de hipótese de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC; (3) a instituição financeira falhou no dever de segurança, seja pela fragilidade na guarda de dados sigilosos, seja por não ter bloqueado operações manifestamente atípicas.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de improcedência ao reconhecer que o caso concreto ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, a qual, ao atender ligação de terceiros, forneceu seus dados bancários, permitiu acesso remoto ao celular e viabilizou, com sua senha pessoal inalterada desde 2016, a realização das transações.

O Desembargador Fábio Brasil Nery apresentou voto divergente, no qual reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e deu provimento ao recurso da autora. Entendeu que não se pode imputar culpa exclusiva à vítima, pois os criminosos possuíam dados sigilosos que evidenciam vulnerabilidade do sistema de segurança da instituição financeira, caracterizando fortuito interno.

Destacou que as operações destoavam completamente do perfil da apelante, idosa que não utilizava canais digitais, envolvendo transferências elevadas e até em horário noturno, sem bloqueio preventivo ou checagem pelo banco.

Assentou que cabia à instituição adotar mecanismos de monitoramento e até mesmo aplicar o procedimento de devolução especial do PIX, instituído pelo Banco Central, o que não ocorreu.

Reconhecendo falha no dever de segurança e o abalo moral decorrente da subtração de quantia significativa, condenou o banco à restituição integral dos R$ 39.885,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Na hipótese, a autora, idosa, alegou ter sido vítima do chamado “golpe da falsa central telefônica”, mediante o qual fraudadores, já de posse de seus dados bancários e se passando por funcionários da instituição financeira, induziram-na e a seu filho a instalar aplicativo de acesso remoto, por meio do qual realizaram quatro transferências via PIX que totalizaram R$ 39.885,00.

As transações questionadas envolveram o montante de R$ 39.885,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), valor fracionado em quatro transferências via PIX, realizadas em sequência, sendo duas delas processadas durante a madrugada, em favor de destinatários sem qualquer vínculo prévio com a correntista.

Não bastasse, a apelante é pessoa idosa, aposentada, correntista antiga, sem histórico de utilização de PIX ou de transações eletrônicas de vulto.

Tais elementos evidenciam forte atipicidade das operações, que destoam frontalmente do padrão de consumo da cliente e se enquadram nos critérios de risco expressamente previstos no art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020
1
, o qual impõe ao participante do arranjo de pagamento o dever de realizar bloqueio cautelar imediato dos recursos, quando presentes indícios de fraude, considerando, entre outros fatores, o horário da transação, o tempo de abertura da conta do recebedor, o perfil do usuário pagador e a ausência de recorrência em transferências entre as partes.

Confira-se:

Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.

§ 1º A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I – a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;

II – o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III – o horário e o dia da realização da transação;

IV – o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e

V – outros fatores, a critério de cada participante.

§ 2º O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.

§ 3º O participante prestador de serviço de pagamento deverá comunicar imediatamente ao usuário recebedor a efetivação do bloqueio cautelar.

§ 4º O bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.

§ 5º Durante o período em que os recursos estiverem bloqueados cautelarmente, o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor deve avaliar se existem indícios que confiram embasamento à suspeita de fraude.

No entanto, verifica-se que o banco não implementou sistemas eficazes de detecção e bloqueio de operações atípicas, permitindo que valores expressivos fossem transferidos sem qualquer barreira adicional de segurança.

O fato de as transações terem sido autenticadas com credenciais da correntista não afasta a falha, pois o dever da instituição não se limita à verificação formal de senha e token, abrangendo também a análise contextual de risco, sobretudo quando os dados objetivos revelam clara anomalia no padrão de movimentação.

O próprio relatório bancário evidencia a completa anomalia das movimentações realizadas: em 15/07/2021, foram feitas duas transferências seguidas, às 10:51:52 e às 10:54:33, ambas em favor do mesmo destinatário, no Banco Inter, nos valores de R$ 9.950,00 e R$ 9.965,00, respectivamente; na madrugada seguinte, em 16/07/2021 às 00:02:35, nova transferência de R$ 9.985,00 foi dirigida ao mesmo beneficiário; e, um minuto antes, às 00:01:31, havia sido realizada outra transferência de igual valor para conta diversa, no Banco Itaú.

Em menos de 24 horas, consumaram-se três operações quase idênticas, próximas a dez mil reais, para o mesmo destinatário, além de uma quarta operação vultosa para terceiro sem vínculo aparente com a correntista idosa, circunstância absolutamente destoante de seu histórico de consumo e que, pelas regras do art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020, deveria ter ensejado bloqueio cautelar imediato.

Acresça-se que no processo há menção ao acionamento do chamado Mecanismo Especial de Devolução – MED (id. 13824481), implementado pelo Banco Central do Brasil, mas este somente ocorreu após a comunicação da fraude e, àquela altura, já não havia saldo disponível nas contas de destino, circunstância que, embora demonstre algum nível de atuação posterior, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição, uma vez que a própria regulação do Banco Central prevê deveres mais amplos e preventivos, consistentes na detecção imediata de operações suspeitas e na adoção de bloqueio cautelar simultâneo ao crédito na conta do recebedor.

Conforme amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, a atuação dos criminosos, que se passam por funcionários da instituição em ligação telefônica simulada, informando sobre movimentações suspeitas e induzindo a vítima a realizar procedimentos de segurança, caracteriza uma engenharia social sofisticada, de difícil percepção pelo cidadão comum. De fato, não se pode exigir do consumidor padrão que reconheça de plano a falsidade de chamadas originadas de números conhecidos ou que contenham dados verídicos extraídos ilicitamente.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados.

Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1005512-52.2023.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – ARTIGO 14 DO CDC – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Impõe-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer o desacerto no cumprimento de seu ônus processual.

4. Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, diversas ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude.

5. A reparação por dano material exige prova robusta dos danos alegados.

6. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe.

7. O valor fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo Tribunal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50066261020228080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/11/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização julgada improcedente. Recurso da autora. Primeiro, reconheço o defeito na prestação dos serviços pelo réu. Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados. A consumidora acreditava na credibilidade do contato feito pelo suposto funcionário do TI da instituição financeira. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Transação que se mostrou suspeita, notadamente pelo elevado valor. Perfil notoriamente desviado. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, reconheço a existência de danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a declaração de inexigibilidade dos empréstimos realizados em nome da autora. Bem como, a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da autora (R$ 702,00). E terceiro, reconheço a ocorrência de dano moral. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o banco réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso. Indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00, parâmetro este ajustado para singularidades do caso concreto, razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1001750-25.2023.8.26.0063 Barra Bonita, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR SEGUIDA DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, POR MEIO DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE PRETENDE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E SER REPARADO PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. “A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto” (REsp n. 2.052.228/DF). Relatório apresentado pela ré no caso concreto que confirma a discrepância entre o perfil do correntista e as sucessivas operações realizadas eletronicamente pelos estelionatários, em altos valores e em favor de um mesmo destinatário. Nexo causal entre a atividade exercida pela ré, a falha na segurança do serviço e os danos causados ao consumidor. Indenização por dano moral fixada em R$6.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao agravo causado. Jurisprudência do STJ firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-RJ – APELAÇÃO: 0801046-96.2023.8.19.0028 202300192209, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/01/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 01/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" . UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços – O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ – Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor – A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães).

(TJ-MG – AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023).

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria, portanto, orienta que ainda que não se possa imputar ao banco a origem do golpe, sua responsabilidade se consolida pela ausência de medidas efetivas de monitoramento e segurança, notadamente por não identificar a realização de transações absolutamente atípicas em relação ao comportamento do correntista, idosa, e sem histórico de uso da ferramenta PIX.

Assim, a falha em cumprir os protocolos de segurança estabelecidos pelo Banco Central, notadamente a ausência de bloqueio cautelar diante de operações manifestamente atípicas, configura defeito na prestação do serviço bancário nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, falha que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, impondo-se, portanto, o dever de reparar os prejuízos materiais experimentados pela apelante, bem como a compensação pelos danos morais decorrentes da violação à sua esfera patrimonial e à tranquilidade de sua vida cotidiana.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o entendimento do voto proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, para dar provimento ao recurso, condenando o apelado à restituição do valor de R$ 39.885,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

1
RESOLUÇÃO BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020: Institui o arranjo de pagamentos Pix e aprova o seu Regulamento. Disponível em: «https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1»

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, a questão central reside na caracterização da responsabilidade da instituição financeira frente a transações fraudulentas, notadamente quando o consumidor, induzido por ação de estelionatários, participa de alguma etapa da fraude.

O Douto Relator Desembargador Raphael Americano Camara votou no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo de Dalva Pestana Lopes para manter a sentença de improcedência dos seus pedidos em desfavor do banco Banestes.

O Desembargador Fabio Brasil Nery, por sua vez, inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, cognição acompanhada pela Desembargadora Heloisa Cariello.

De pronto adianto que alinho-me ao entendimento de que a responsabilidade do banco, na hipótese, é de natureza objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida a tese do fortuito interno. Este Sodalício, em casos análogos, tem reiteradamente afirmado que as fraudes praticadas por terceiros inserem-se no risco da atividade bancária, não constituindo causa excludente de responsabilidade.

O ponto fulcral, a meu ver, não é a ação da consumidora em si, mas as falhas de segurança do banco que a tornaram possível e crível. A abordagem dos fraudadores somente se revestiu de verossimilhança porque detinham dados pessoais e bancários sigilosos da cliente, evidenciando uma quebra no dever de proteção de dados da instituição, o que caracteriza o fortuito interno.

Ademais, a concretização de múltiplas transações em curto espaço de tempo, com valores elevados e em horários atípicos, destoando por completo do perfil de consumo da correntista — uma pessoa idosa e com pouca familiaridade com os meios digitais —, revela uma segunda falha grave: a ausência de mecanismos de segurança eficazes para identificar e bloquear operações suspeitas. A jurisprudência desta Corte já reconheceu que a ausência de verificação em transações que fogem ao padrão do cliente configura defeito na prestação do serviço.

Não se pode, portanto, atribuir a culpa exclusiva à vítima. A sua conduta foi consequência direta da falha de segurança do banco, que não apenas permitiu o vazamento de seus dados, mas também se omitiu em barrar as movimentações fraudulentas.

Nesse contexto, a reparação material integral do prejuízo de R$ 39.885,00 (trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, este é manifesto. A violação da segurança patrimonial e a angústia de ver suas economias subtraídas de forma fraudulenta ultrapassam o mero dissabor, justificando a compensação. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proposto pela divergência, mostra-se razoável e proporcional, alinhado aos parâmetros adotados por esta Câmara em situações semelhantes de falha na prestação de serviço.

Pelo exposto, renovando vênia ao nobre Relator, acompanho integralmente a divergência para dar provimento ao recurso de apelação, nos exatos termos do voto divergente.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS